Tribunal: TJDFT
Processo: 0002868-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.